Tribunal: TJDFT
Processo: 0738037-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738037-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE PERNAMBUCO 2 APELADO: EDUARDO VALADARES DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE PERNAMBUCO 2 em face da r. sentença de ID 14369792, proferida nos autos da ação de cobrança movida em desfavor de EDUARDO VALADARES DE BRITO. Em decisão de ID 26430828, indeferi o pedido de gratuidade e determinei o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A apelante deixou transcorrer in albis o transcurso do prazo, sem atender à exigência. (ID 26747717) Com efeito, a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita advertiu a apelante de que o não recolhimento do preparo recursal, dentro do prazo fixado, acarretaria o não conhecimento do apelo, por deserção. Destarte, o presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço da apelação com supedâneo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em face de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2021 09:50:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator